Tribunal: TJMT
Processo: 0000306-18.2016.8.11.0101
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000306-18.2016.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO -

ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3.

Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
MARCOS LEVI BERVIG
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 0000306-18.2016.811.0101 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em suas razões recursais, a parte Embargante defende que o acórdão é contraditório.

Diz que o Auto de Infração no 9093059 discutido nos presentes autos, foi lavrado em 24/02/2015 e versa sobre a “
destruição de 300,74 hectares de floresta nativa degradada, objeto de especial preservação (Amazônia Legal) com utilização de tratores e correntão, sem autorização do órgão ambiental competente
”, enquanto naqueles autos (Código: 89277), a questão refere-se ao Auto de Infração no 103392 lavrado em 18/02/2015,em razão do desmate a corte raso, num total de 280,00ha (duzentos e oitenta hectares)

Indica que não praticou o ato, e somente fora penalizado por que estava na posse do imóvel.

Pontua que da leitura dos autos, pode se verificar que as coordenadas geográficas são as mesmas, ou seja, processo cód. 89277, coordenadas 11°45 ́50’’S e processo cód. 89313 coordenadas 11o45’51”S.

Afirma que foram lavrados em 18 de fevereiro e 24 de fevereiro respectivamente de 2015, ou seja, mesma área e mesma coordenada, portanto, mesmo objeto e mesmas partes, devendo ser reconhecida a litispendência.

De outro lado, sustenta a ocorrência de omissão no julgado, diante da não aplicação do art. 13 do Decreto 7.830/2014.

Ao final, requer sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos, processados e julgados totalmente procedentes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 92595995]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 0000306-18.2016.811.0101 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, constando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESTRUIÇÃO ILEGAL – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA, LITISPENDENCIA E CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo pelo qual não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide. Preliminar de vedação a decisão surpresa rejeitada.

2. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o que não se verificou no caso em tela.

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, §3o).

4. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os
embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição
ou
erro material porventura existentes no acórdão
no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A
obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A
contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a
omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso
.

Na espécie, em síntese, aduz a parte embargante que o acordão foi omisso e contraditório, pois não observou que os autos de infração no 103392 e 9093059 se referem a mesma área, ao passo que existe litispendência entre esta ação e a de código no 89313.

Em que pesem as argumentações recursais, sem razão a embargante, isso porque, não há se falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido, ao contrário, o
decisum
embargado muito bem analisou todos os pontos suscitados no recurso de Apelação, senão vejamos:

“No entanto, verifica-se que o Auto de Infração no 9093059 discutido nos presentes autos, foi lavrado em 24/02/2015 e versa sobre a “destruição de 300,74 hectares de floresta nativa degradada, objeto de especial preservação (Amazônia Legal) com utilização de tratores e correntão, sem autorização do órgão ambiental competente” (ID. 10584962 - Pág. 6).

Enquanto naqueles autos (Código: 89277), a questão refere-se ao Auto de Infração no 103392 lavrado em 18/02/2015, em razão do desmate a corte raso, num total de 280,00ha (duzentos e oitenta hectares) (ID. 10588969 - Pág. 3).

Partindo dessas premissas, não há como não reconhecer a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido.

(omissis)

Por fim, no caso dos autos, impõem-se a aplicação do PRAD para restabelecimento da área degradada, em razão da destruição na área de propriedade do Apelante.

Muito embora o Apelante tenha afirmado que providenciou o CAR federal, não demonstrou que providenciou qualquer procedimento para recompor a área degradada, em confronto com a normativa do artigo 225, da CF/88.” [Id. 89951493]

Não obstante a isso, o presente feito se refere ao Auto de Infração no 9093059, datado de 24/02/2015, lavrado pelo IBAMA, cujas coordenadas geográficas fazem referência à Latitude 11o45’50”S Longitude 54o47’48”W, enquanto os autos cód. 89313, faz menção ao Auto de Infração no 103392, datado de 18/02/2015, lavrado pela SEMA, cujas coordenadas geográficas fazem referência à Latitude 11o45’51”S, Longitude 54o47’51”W, portanto, locais distintos na mesma propriedade, não havendo que se falar em litispendência.

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021